Tribunal: TJSP
Processo: 1002502-98.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL – AVENÇA DE TRATO SUCESSIVO – DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS HAVIDA POR ADMISSÍVEL – PACTO FIRMADO ANTES DA LEI REGEDORA E NÃO ADAPTADO – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – ÍNDICES NÃO ESPECIFICADOS NO AJUSTE – AUMENTOS ANUAIS – LIMITAÇÃO AOS PERCENTUAIS AUTORIZADOS PELA ANS – MAJORAÇÃO CUMULATIVA EMPÓS DOS 66 ANOS – DISCRIMINAÇÃO RECONHECIDA – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA

Ementa:
PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL – AVENÇA DE TRATO SUCESSIVO – DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS HAVIDA POR ADMISSÍVEL – PACTO FIRMADO ANTES DA LEI REGEDORA E NÃO ADAPTADO – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – ÍNDICES NÃO ESPECIFICADOS NO AJUSTE – AUMENTOS ANUAIS – LIMITAÇÃO AOS PERCENTUAIS AUTORIZADOS PELA ANS – MAJORAÇÃO CUMULATIVA EMPÓS DOS 66 ANOS – DISCRIMINAÇÃO RECONHECIDA – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA –ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS BEM DECIDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000174975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002502-
98.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRADESCO SAÚDE
S/A, é apelada IDA BITTAR LOURO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002502-98.2019.8.26.0010 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1002502-98.2019.8.26.0010
APELANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
APELADO: IDA BITTAR LOURO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: LÍGIA MARIA TEGÃO NAVE
AÇÃO: PLANOS DE SAÚDE
VOTO No 28304
PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL – AVENÇA DE TRATO
SUCESSIVO – DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS HAVIDA POR
ADMISSÍVEL
–
PACTO
FIRMADO
ANTES
DA
LEI
REGEDORA E NÃO ADAPTADO – REAJUSTE POR FAIXA
ETÁRIA – ÍNDICES NÃO ESPECIFICADOS NO AJUSTE –
AUMENTOS ANUAIS – LIMITAÇÃO AOS PERCENTUAIS
AUTORIZADOS PELA ANS – MAJORAÇÃO CUMULATIVA
EMPÓS DOS 66 ANOS – DISCRIMINAÇÃO RECONHECIDA –
VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA –ABUSIVIDADE DE
CLÁUSULAS BEM DECIDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Apelação Cível, exprobando a R. sentença de fls. 260/269, que
houve por parcialmente procedente a Ação Ordinária, com declarar a nulidade das
cláusulas 14.1, 14.2 e 14.3 da avença, reconhecendo a abusividade dos aumentos do Plano
de Saúde, a partir de 2009, determinada a incidência dos índices autorizados pela ANS, e
condenada a Ré à devolução dos valores indevidamente pagos pela Autora, respeitado o
prazo prescricional de três anos, com atualização monetária desde cada desembolso, e juros
a partir da citação, mais sucumbência.
Insurge-se a Operadora, aduzindo da legalidade dos reajustes, previstos no
pacto, aplicáveis em razão da necessidade de se manter o equilíbrio contratual, tudo em
consonância com a Lei de Regência, e já aplicados os índices divulgados pela ANS no
reajuste anual, ocorrente ainda prescrição, inviável a devolução de valores, de rigor a
improcedência da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002502-98.2019.8.26.0010 -Voto no
3
Recurso com processamento bastante; respondido.
Esse o breve relato.
À guisa de exórdio, afasta-se a alegada prescrição ânua porque, dadas as
características do contrato, bem como a natureza da ação, o lapso prescricional a ser
aplicado é aquele de dez anos previsto no Art. 205 do Código Civil, e por cuidar-se de
contrato de trato sucessivo, em verdade é possível a discussão de cláusulas a qualquer
tempo. Em relação à devolução de valores, a prescrição é de três anos, e isso já fora
observado pelo MM. Juiz a quo.
Descendo ao exame do mérito, a R. sentença deu ao feito a exata solução, e
merece prevalecer.
Com efeito, o E. Superior Tribunal de Justiça firmou tese no REsp
1.568.244/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que “o
reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de
faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam
observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não
sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base
atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso1”.
Ainda restou consignado que: “(iii) respeito às normas expedidas pelos
órgãos governamentais: a) no tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos
seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-
se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de
aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula,
as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS”.
Assim, embora se cuide de contrato individual firmado em 1.991 e não
adaptado à Lei 9.656/98, hialina a abusividade da cláusula 14.2 do contrato juntado aos
autos (fls. 51/62); isso porque, pesar de ser cristalina tal disposição com determinar a
incidência de reajustes por mudança de faixa etária, não há indicação expressa dos
percentuais a serem aplicados.
Firmatário tomado por surpresa não conseguiu prever os aumentos.
Desta feita, no caso, resta evidenciado que o contrato não é claro ao
consumidor acerca dos índices; portanto, os parâmetros traçados pelo C. STJ para se
1 STJ, 2a Seção, REsp. 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.12.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002502-98.2019.8.26.0010 -Voto no
4
concluir pela legalidade do aumento por mudança de faixa etária não foram observados,
vendo-se a exclusão destes reajustes impugnados a medida que se impõe.
Em relação aos reajustes decorrentes da variação de custos médico-
hospitalares, previstos na cláusula 14.1, é certo que o caso aqui trata de Plano de Saúde
individual, e assim tais aumentos devem ser limitados aos índices divulgados pela ANS,
não sendo lícito que a Operadora aplique variação diversa, de modo que fora escorreita a
decisão com mandar à observação dos percentuais autorizados pela agência reguladora.
Patente, ademais, a abusividade da cláusula 14.3, que impõe majoração
cumulativa de 5% a partir de 66 anos de idade; isso porque, pesar de ser cristalina a
disposição, tal aumento vai de encontro ao quanto decidido no RESP n. 1.568.244/RJ
(REL. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO
EM 14/12/2016, DJE 19/12/2016), que veda a aplicação de “percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso”.
E não trouxe a Apelante aos autos qualquer estudo que demonstre a
necessidade de tal reajuste, que em verdade onera em demasia o consumidor,
inviabilizando sua permanência na contratação, e caracteriza evidente discriminação do
idoso.
A cláusula que tal não se coaduna com o Princípio da Boa-Fé Objetiva que
deve permear as relações contratuais, como já reconhecido pela Egrégia Corte Superior:
“são inadmissíveis os reajustes cumulativos anuais de 5%, ao completar 72 anos, que
violam o princípio da boa fé-objetiva, que veda índices de reajustes desarrazoados ou
aleatórios, que onerem em demasia o segurado” (REsp 866.840/SP; Rel. MIN. LUIS
FELIPE SALOMÃO, Rel. p/Acórdão Min. RAUL ARARÚJO, QUARTA TIRMA,
julgado em 07/06/2011).
De aí que, em verdade, bem andou a H. Magistrada com extirpar da
mensalidade do Plano os reajustes indevidos, e alfim nenhum reparo merece a sédula
decisão, cujos fundamentos acatam-se-nos expressamente para fins de mantença, à luz do
Art. 252 do Regimento Interno desta Relação.
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. Majora-se a verba honorária para
12% do valor da condenação, nos termos do Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002502-98.2019.8.26.0010 -Voto no
5

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica